Tribunal: TJDFT
Processo: 0733512-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO (DECRETO N. 11.302/2022). PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o REJEITADA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS ARTIGOS 1o A 6o. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. REQUISITO OBJETIVO LEGAL. PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Decreto n. 11.302/2022, em seu art. 5o, prevê o indulto natalino e dispõe sobre os requisitos para sua concessão, estabelecendo que terão direito ao benefício as pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, não seja superior a cinco anos.
2. Segundo o art. 84, XII, da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República conceder o indulto. No julgamento da ADI n. 5.874/DF, o Supremo Tribunal Federal entendeu competir ao Presidente da República “definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade”.
3. Inexistindo abuso de direito e excesso de poder ou violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, não se vislumbra a inconstitucionalidade da norma prevista no artigo 5o do Decreto n. 11.302/2022, sendo desnecessária a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
4. Não há falar em aplicação cumulativa dos requisitos previstos nos artigos 1o a 6o, em virtude da ausência de previsão nesse sentido no Decreto no 11.302/2022, tratando-se, portanto, de critérios autônomos.
5. Recurso conhecido e desprovido.